Tribunal: TJDFT
Processo: 0721586-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PENHORA DE SALÁRIO DIRETAMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO. INADMISSIBILIDADE.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou o desconto mensal de 10% sobre os rendimentos da parte executada, diretamente na folha salarial, até o pagamento total da dívida.
2. A jurisprudência tem admitido a penhora de valores depositados em conta corrente do devedor, desde que limitado a 30% do saldo da conta. Todavia, não se admite o desconto diretamente em folha de pagamento. Vale notar, contudo, que não há óbice a que sejam reiteradas penhoras por intermédio do sistema BacenJud para quitação do débito.
3. Assim, embora o ordenamento jurídico proteja o direito do credor, é imprescindível que seja observado o princípio da dignidade da pessoa humana, de alçada constitucional, de modo que, na hipótese, “ainda que limitada a 10%, a determinação de bloqueio de valores diretamente na folha de pagamento da devedora em razão de dívida civil mostra-se ilegal.” (Acórdão 991322, 07001350920168079000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, 1a TURMA RECURSAL).
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada. Sem custas.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.